Tribunal: CARF
Processo: 19647.008836/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.008836/2006-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BANCO SIMPLES S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da
quitação de tributos e contribuições federais, relativamente ao período a que se
refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo.
Nos termos do antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), os Embargos
de Declaração opostos e ainda pendentes de julgamento suspendem os efeitos
do acórdão que reformou decisão inicial (sentença) que declarava como
inexigível o crédito tributário discutido pelo contribuinte. Assim, não se pode
considerar como exigível, para fins de concessão ou não do PERC, crédito
tributário que encontra-se com a exigibilidade suspensa à época em que o
PERC foi analisado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008836/2006-89
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2003, protocolizado em
28/09/2006 pelo contribuinte Banco Simples S/A, ora Recorrente.
Como consta do acórdão recorrido, “Mediante Despacho Decisório de fl. 71, o
Chefe do SEORT/DRF/Recife, tendo em vista Delegação de Competência provida pela Port.
DRF/RCE 71/2007, e acatando proposta constante do Termo de Informação Fiscal de fls. 69/70,
indeferiu o PERC de fls. 01 a 02, considerando a não comprovação, pela contribuinte, da
quitação de débitos fiscais, como dispõe o artigo 60 da Lei n° 9.069/1995.”.
A motivação para o indeferimento do pleito do contribuinte consta do Termo de
Informação Fiscal de fls. 72 , é aseguinte:
Em 29/09/2006, foi protocolizado o Pedido de Revisão de Emissão de Incentivos
Fiscais — PERC, para o Contribuinte acima identificado, relativo ao exercício de 2004,
fl. 19, com o objetivo de restabelecer o valor relativo A. opção exercida na declaração
de IRPJ/2004, ano-calendário 2003, e conseqüente emissão do certificado de
investimento.
Conforme extrato das aplicações em incentivos fiscais, do exercício de 2004,
apresentado à fl. 04, não foi liberado qualquer valor, devido ao fato de o Contribuinte
apresentar débitos de tributos e contribuições federais (art. 60 da Lei 9.069/95). Através
dos sistemas internos da Receita Federal, constatou-se a existência do processo n°
19647-005.800/2005-62, em cobrança, vinculado a uma medida judicial pendente de
comprovação.
Referida medida judicial trata do Mandado de Segurança n° 2004.83.00.011039-09
impetrado pelo Contribuinte, contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Recife, com pedido de liminar, objetivando o reconhecimento do direito de não se
sujeitar ao recolhimento dos valores exigidos pela SRFB a titulo de multa, sob a
alegação de que realizou denúncia espontânea. A sentença do mérito, em primeira
instância, concedeu a segurança requerida no mandado. Posteriormente, após apelação
de União Federal, a segurança foi denegada pela Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 5 a Região (fls. 56 a 59), onde se reconheceu que "não se cogita de denuncia
espontânea, devendo ser mantida a multa moratória". Ficou, dessa forma, mantido o
débito de Contribuinte.
Assim, em síntese, o PERC do contribuinte foi indeferido, uma vez que, aos olhos
da fiscalização, com o acórdão lavrado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região no MS de no
2004.83.00.011039-09, houve a denegação da segurança anteriormente concedida e, por
consequência, houve a restauração da exigibilidade do débito em discussão naquele processo
judicial, que anteriormente havia sido suspensa pelo Poder Judiciário.
Neste sentido, por não ter sido comprovada a regularidade fiscal perante a Receita
Federal do Brasil, nos termos exigidos pelo disposto no artigo 60 da Lei n° 9.069/1995, houve o
indeferimento dos incentivos fiscais pleiteados pelo contribuinte.
O Recorrente, então, apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, tal
como consta no acórdão proferido pela DRJ em Recife (PE), o seguinte:
Tempestivamente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 75
a 81 (juntamente com documentação de fls. 82 a 89), onde formula as seguintes razões.
Inicialmente, alega ter interposto Mandado de Segurança n° 2004.83.00.011039-0, o
qual tem por objeto o reconhecimento de seu direito a não se sujeitar ao recolhimento
dos valores exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a titulo de multa de
mora sobre recolhimentos, após os respectivos prazos de vencimento, de valores da
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

COFINS referentes aos meses de fevereiro e março de 1999, sob o instituto da denúncia
espontânea.
Em seguida, informa que a autoridade judicial de primeira instância concedeu a
segurança pleiteada, tendo o Tribunal Regional Federal da 5' Regido dado provimento à
apelação da Unido Federal, reformando a decisão do juízo a quo e, dessa forma,
determinando a manutenção da multa moratória.
Afirma ainda que, em 30/03/2007, opôs Embargos de Declaração, a fim de que fossem
sanados vícios constantes do Acórdão da Segunda Turma do TRF-5' Regido (fls. 83 a
86), sendo que tais Embargos, à data da manifestação de inconformidade, encontravam-
se pendentes de julgamento.
Conclui alegando que, não havendo decisão judicial definitiva, é ilegítimo qualquer ato
da Administração Pública tendente à execução do mencionado acórdão judicial e, que,
por isso, o fundamento utilizado pela Administração é insuficiente para embasar o
indeferimento do PERC.
Citando doutrina e jurisprudência, a contribuinte afirma que os embargos de declaração
têm efeito suspensivo, ou seja, a decisão embargada tem sua eficácia suspensa,
enquanto não julgados os embargos.
Diante do que expõe, a contribuinte requer, ao final de sua manifestação de
inconformidade, seja reformado o Despacho Decisório ora contestado, no sentido de
que seja deferido seu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais.
Entretanto, ao analisar os argumentos apresentados pelo Recorrente, a DRJ de
Recife (PE), entendeu por bem não conhecer do apelo, sob o fundamento de que o “contribuinte
resolveu interpor demanda judicial, no sentido de que não lhe fosse exigida a multa moratória
quando o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela RFB, ainda que em
atraso, o fosse mediante a alegada denuncia espontânea”. Assim, invocou-se uma suposta
“identidade entre os objetos demandados judicial e administrativamente” (concomitância). O
acórdão exarado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - 1RPJ
Ano-calendário: 2003
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto importa a desistência do processo administrativo.
Impugnação não Conhecida.
Com a intimação da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que, em síntese, argumenta pela inexistência de “‘identidade entre os objetos
demandados judicial e administrativamente’, uma vez que na 1a, a discussão refere-se
legalidade ou não de multa de mora, enquanto na 2a, a discussão se resume à inexistência de
débito fiscal”.
Assim, no Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente reitera o pedido para que
haja “o reconhecimento dos incentivos fiscais em virtude da inexistência de débito exigível em
face da Recorrente”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 02/04/2009 (AR de fls. 104), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
04/05/2009 (fls. 106 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
O mérito da presente discussão está fincado nos efeitos dos Embargos de
Declaração opostos sob a édige do então vigente Código de Processo Civil de 1973 (Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973).
É que, ao indeferir o PERC do contribuinte, a Receita Federal do Brasil entendeu
que, como houve a reforma, pelo TRF da 5a Região, da sentença que havia concedido a
segurança pleiteada pelo contribuinte, a exigibilidade do crédito tributário em discussão nos
autos do Mandado de Segurança no 2004.83.00.011039-09 havia sido restaurada.
Assim, restou consignado no Termo de Informação Fiscal de fls. 72 que, por conta
da suposta restauração da exigibilidade do débito discutido naquele MS, o contribuinte não teria,
naquele momento, comprovado a sua regularidade fiscal, nos termos exigidos pelo artigo 60 da
Lei n° 9.069/1995.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a defesa do contribuinte foi toda
centrada no efeito suspensivo dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão
proferido pelo TRF e que, até a análise daqueles EDs, a decisão do Tribunal não poderia surtir
efeitos.
Ao analisar o pleito do Recorrente, a DRJ em Recife entendeu, em síntese, que a
“propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto
importa a desistência do processo administrativo” (trecho da ementa do acórdão proferido).
Ocorre, contudo, com toda venia, que não se pode concordar com o
encaminhamento dado pelo colegiado a quo. Explica-se.
A discussão levada ao Poder Judiciário pelo Recorrente se refere à cobrança de
créditos tributários pela Fazenda Nacional, que, aos olhos do contribuinte, não tinha amparo na
legislação.
Como demonstrado no Manifestação de Inconformidade, o Mandado de
Segurança impetrado “possui como objeto o reconhecimento do direito da Impetrante de não se
sujeitar ao recolhimento dos valores indevidamente exigidos pela Secretaria da Receita Federal
a titulo de multa, uma vez que a Impetrante realizou denúncia espontânea dos valores devidos a
titulo de COFINS, referentes aos meses de fevereiro e março de 1999.”
Ou seja, a discussão travada junto ao Poder Judiciário seria quanto à
caracterização ou não do instituto da denúncia espontânea e se a cobrança de valores referentes à
multa de mora seria correta ou não.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

Já no presente processo administrativo, o que se está em debate é o PERC
protocolizado pelo contribuinte junto à RFB. PERC este que foi indeferido por conta do
entendimento, da Receita Federal do Brasil, de que a exigibilidade do crédito tributário discutido
no Mandado de Segurança não estaria suspensa e, por consequência, não teria sido comprovada a
regularidade fiscal exigida pelo já mencionado artigo 60 da Lei n° 9.069/1995.
Desta forma, entende-se que não há que se falar em concomitância das discussões
administrativa e judicial. Estas tem objetos completamente distintos e não se confundem.
Portanto, fixado este ponto, passa-se a analisar o mérito da discussão, deixando-se
claro, desde já, que, eventual erro do acórdão recorrido, pelo fato de não ter enfrentado o apelo
do contribuinte, será superado, na medida em que o encaminhamento que será dado por este
relator é favorável ao Recorrente.
DO PERC E A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE. DO
EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/73 (LEI No 5.869/73).
Como demonstrado no relatório acima, o Termo de Informação Fiscal que deu
ensejo ao indeferimento do PERC apresentado pelo Recorrente atestou que “através dos sistemas
internos da Receita Federal, constatou-se a existência do processo n° 19647-005.800/2005-62,
em cobrança, vinculado a uma medida judicial pendente de comprovação.”
A medida judicial invocada pela RFB, como motivação para o indeferimento do
PERC, foi justamente o Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte (Autos no
2004.83.00.011039-09), com o objetivo de afastar suposto ato coator que não considerou a
denúncia espontânea realizada e cobrou multa de mora pelo atraso no pagamento de tributo.
O Termo de Informação Fiscal foi expedido no dia 18/06/2007 (fls. 73) e levou
em consideração as informações constantes do extrato de débitos (fls. 56 e seguintes), emitido
nesta mesma data. Ademais, o Despacho Decisório que acatou as colocações do Termo de
Informação foi expedido em 19/06/2007 (fls. 74).
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou que o referido
débito não poderia ser considerado como exigível, porque, quando da emissão do Termo de
Informação Fiscal/Despacho Decisório, havia decisão judicial favorável (sentença), que afastou a
cobrança dos valores “controlados” no PA no ° 19647-005.800/2005-62.
De acordo com as alegações do então Manifestante, em que pese o TRF da 5a
Região ter dado provimento à apelação da União, para reformar a sentença anteriormente
proferida, “em 30 de março de 2007, foram opostos pela Apelada, ora Impugnante, Embargos de
Declaração, a fim de sanar os vícios constantes do v. Acórdão prolatado pela Segunda Turma
do Tribunal Regional da 5a Região”.
Assim, estando pendentes de análise aqueles ED’s, o acórdão não poderia surtir
efeitos, em face do efeito suspensivo dos Embargos de Declaração, o que tornaria, nas palavras
do Recorrente, como “ilegítimo qualquer ato da Administração Pública tendente a execução do
referido acórdão”.
A documentação acostada aos autos, notadamente os ED’s (fls. 86 e seguintes) e a
movimentação processual (fls. 90 e seguintes), comprovam que, quando da emissão do Termo de
Informação Fiscal e, em especial, do Despacho Decisório, não havia ainda um pronunciamento
do TRF da 5a Região quanto aos Embargos de Declaração opostos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

Assiste razão ao Recorrente.
De pronto, não se pode deixar de reiterar que a discussão sobre o efeito
suspensivo dos Embargos de Declaração travada no presente processo deve ser analisada de
acordo com o que dispunha o Código de Processo Civil de 1973, que estava vigente à época da
oposição dos Embargos de Declaração e da emissão dos atos administrativos ora guerreados.
Neste sentido, deve-se pontuar que, com a edição do NCPC em 2015 (Lei no
13.105/15), esta questão restou esvaziada, na medida em que o legislador, nos termos do artigo
1.026 do Novo Código de Processo Civil, deixou claro que “os embargos de declaração não
possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
Contudo, sob a édige do antigo Código de Processo Civil, a regra era de que os
recursos, dentre eles os Embargos de Declaração, tinham duplo efeito: o suspensivo e o
devolutivo, sendo que o próprio código trazia as exceções quanto àquele efeito, como no caso
dos Recursos Especial e Extraordinário (vide o § 2o, do artigo 542 do CPC/73).
No entanto, quando se analisa o antigo Código de Processo Civil, em especial no
que dispunha o caput do artigo 538 do CPC/731, pode-se concluir que os Embargos de
Declaração seguiam a regra geral dos recursos, ou seja, eles eram dotados de efeito suspensivo e
devolutivo.
O processualista Nelson Nery Junior, no consagrado livro “Teoria Geral dos
Recursos”, deixa claro esse posicionamento. Veja-se:
“No sistema recursal do Código de Processo Civil brasileiro, a regra é o recebimento
dos recursos nos efeitos suspensivo e devolutivo. A apelação, recurso ordinário por
excelência, é recebida no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), exceto nos casos
enumerados no CPC 520 e na hipótese descrita na primeira parte do CPC 1184
(sentença que decreta a interdição). São também recebidos no duplo efeito os
embargos de declaração (CPC 538 caput) e os embargos infringentes (CPC 530). O
efeito interruptivo dos embargos de declaração (CPC 538 caput) refere-se ao prazo
para a interposição de outros recursos. O efeito suspensivo, à eficácia da decisão
embargada. (...) (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6. Ed. atual.,
ampl. e reform. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 448) (destacou-
se)
Em que pese a dificuldade deste relator em encontrar julgados específicos sobre o
tema, cita-se ementa de julgado proferido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em que entendeu-se pelo efeito suspensivo dos Embargos de Declaração. Confira-se:
BENEFICIO FISCAL — CONCESSÃO — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
TRIBUTOS
A concessão ou reconhecimento de beneficio ou incentivo fiscal relativo a tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação da
regularidade fiscal do contribuinte. A decisão judicial que suspende a exigibilidade de
determinado tributo demonstra a regularidade da situação fiscal relativa àquele tributo.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE — DECISÃO JUDICIAL
A decisão judicial que suspende a exigibilidade de determinado tributo surte efeito até
que eventual decisão em sentido contrário seja devidamente notificada/publicada,
ficando, ainda, em caso de embargos de declaração, suspensos os seus efeitos até a
decisão destes embargos. (Acórdão no 108-07.798 – Sessão de 21/05/2004)

1 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das
partes.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008836/2006-89

Desta forma, estando suspenso os efeitos do acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança de no 2004.83.00.011039-09 à época em que foi expedido o Despacho
Decisório, e sendo a “exigibilidade” do crédito tributário discutido naquele MS a única
motivação para o indeferimento do PERC requerido pelo contribuinte, entende-se que deve ser
dado provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de se deferir o PERC ora em análise.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, uma vez que restou demonstrada a regularidade fiscal do Recorrente quando da
formulação do PERC.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital